Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708102-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO FRANCISCO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença promovido contra si por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO e TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Alega o agravante, em síntese, o cumprimento de sentença estaria amparado em título judicial oriundo de ação monitória que, por sua vez, conferiu exequibilidade a cheques prescritos, e que, portanto, teria direito a levantar o debate acerca da causa debendi alusiva ao débito relativo às cártulas. Sustenta que “a Agravada se utiliza de mecanismo processuais inaplicáveis [sic], busca inovar a legislação processual e em companhia veio o r decisão atacada. O entendimento deste E.Tribunal converge na questão a ser declarada nula, ou seja, a dispensa da discussão da causa debendi”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “o provimento deste Agravo para que seja reformado a r. decisão e seja determinada a expedição de mandado citatório do agravado na pessoa do seu representante legal, inclusive, declarando nulos todos os atos praticados sem a referida providencia de regularização da citação valida nos ermos da lei”. Porquanto requerido o benefício da gratuidade de justiça, fora determinada a complementação dos elementos probatórios no sentido da insuficiência de recursos (ID 24189585, 24838939), tendo a parte se manifestado no ID 25347932, juntando documentos (ID 25347935 e seguintes). Indeferida a gratuidade de justiça (ID 25855536), o agravante juntou comprovante do recolhimento do preparo recursal (ID 26125252 e 26125254). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na espécie, trata-se de cumprimento de sentença (ID 55412775) promovida em face do executado, ora agravante, que julgou procedente e constituiu em título executivo judicial os cheques de ID 46178742, emitidos em favor da pessoa jurídica exequente “para pagamento de mercadorias que foram objeto de compra em seu balcão de vendas” (ID 46178564). Compulsando-se os autos na origem, percebe-se que a intimação da decisão que inaugurou a fase expropriatória (ID 63980464) e conferiu à parte executada o prazo para o pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC foi encaminhada na forma do art. 513, II, do CPC (Carta AR, por não haver procurador constituído nos autos). De relevo consignar que, de acordo com o certificado no ID 50366204, o executado, na fase cognitiva, fora citado pessoalmente por Oficial de Justiça, não tendo, no entanto, apresentado embargos à monitória (ID 52246118). O mandado de intimação relativo ao cumprimento de sentença (ID 64200744) devidamente cumprido foi juntado aos autos em 20/08/2020, consoante certificado no ID 70388990, tendo sido certificado no ID 72162099 que transcorreu in albis o prazo para pagamento voluntário em 11/09/2020. Somente em 26/10/2020 o executado se manifesta nos autos, mediante “impugnação com pedido de efeito suspensivo e retirada de bloqueio conta corrente” (ID 75527017), postulando o levantamento de bloqueio judicial realizado em conta corrente, ao argumento de ser o valor arrestado impenhorável, bem assim sustentando a “inexequibilidade e inexigiilidade da obrigação” [sic], postulando a concessão de efeito suspensivo prevista no art. 525, § 6o, do CPC. Sobrevém, então, a decisão objurgada, no ID 80177491, integrado pela decisão de ID 83232745, onde houve a rejeição à impugnação do executado tanto em relação à impenhorabilidade do valor constrito, como à suposta inexigibilidade do título judicial/obrigação. Nas razões recursais de ID 24170224, contudo, limita-se a sustentar a inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial exequendo, não havendo reiteração da irresignação atinente à impenhorabilidade do valor constrito, pelo que os limites objetivos da pretensão recursal devem observar tão somente aquele primeiro tema, que se ampara na disposição do art. 525, § 1o, III, do CPC. Consigno, desde já, que a impugnação ao cumprimento de sentença na origem aparenta ser intempestivo, visto que apresentada a peça após o prazo previsto no art. 525, caput do CPC. Inobstante essa primeira observação, carece de probabilidade o presente recurso também em razão de que a matéria de fundo, a saber, a alegação relativa ao debate da dispensabilidade da menção do negócio jurídico (causa debendi) subjacente às cártulas que conduziram a monitória resta, a priori, superada pelo trânsito em julgado da sentença exequenda. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 525, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível discussão sobre a legitimidade para a ação de conhecimento ou sobre a exigibilidade do débito por fato anterior à constituição do título judicial. II. Matérias compreendidas na coisa julgada, tal como a legitimidade para a demanda de conhecimento e a existência e validade da dívida encartada no título judicial, transpõem o limite cognitivo da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de vulneração à coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Se o cumprimento da sentença está assentado em pronunciamento judicial transitado em julgado, parece evidente que, consolidada a formação do título judicial, a ilegitimidade que se pode apontar na impugnação, na forma do inciso II do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, é somente aquela concernente à própria fase executiva. IV. Encerrado o módulo cognitivo da ação monitória, não é admissível investigar a causa debendi do título de crédito na etapa de cumprimento de sentença, consoante se depreende do inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1254283, 07173762520198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, na remota e eventual superação dessa relevante e impositiva questão processual na oportunidade de julgamento do mérito do presente recurso, e consoante disposto na sentença, resta pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mediante orientação constante da Súmula 531 e do Tema Repetitivo 564/STJ (REsp 1094571/SP), no sentido de que “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Mais a mais, caberia ao ora agravante, na oportunidade dos embargos à monitória, na forma do art. 702, § 1o, do CPC, ter apresentado elementos que retirem a credibilidade à dívida cobrada, da inexistência do débito, desconstituindo a presunção da eficácia executiva que milita em favor do autor do autor do procedimento monitório. Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não se exige do credor a comprovação da causa debendi de cheque prescrito em ação monitória. 2. Cabe ao réu que opõe embargos contra a pretensão monitória o ônus da prova da inexistência do débito. 3. A alegação de desconhecimento do negócio subjacente que ensejou a emissão das cártulas não configura causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1316223, 00124485020168070009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em assim sendo, em uma análise perfunctória, típica desse momento processual, em que pese a previsão do art. 525, § 1o, III, do CPC, tem-se que, no caso em comento, inviável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a restauração do debate acerca da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação relativa às cártulas apresentadas na fase cognitiva da demanda, para a qual o agravante foi regularmente citado e optou por quedar-se silente, porquanto acobertadas pela autoridade da coisa julgada. Ademais, no caso em comento, aparentemente intempestiva a impugnação apresentada na origem, bem assim ausente a urgência requerida, porquanto a decisão objurgada (ID 80177491) condicionou o levantamento do valor penhorado em favor do exequente à sua preclusão, o que foi obstado pela interposição do presente recurso, o que fora, inclusive, reiterado pelo Juízo a quo ao indeferir o levantamento pugnado na origem (ID 88830953). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, e sob qualquer prisma que se analise, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator